Tribunal: TJMT
Processo: 1002678-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002678-16.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), ERICK DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 402.020.518-38 (ADVOGADO), CARLOS MARCELO GOUVEIA - CPF: 294.831.268-00 (ADVOGADO), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0389-57 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0390-90 (EMBARGANTE), Municipio Varzea Grande (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO PARCELADO. QUITAÇÃO SIMULTÂNEA DAS PARCELAS. DESCONTO PARA PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a improcedência de ação de repetição de indébito tributário ajuizada em face de Município, na qual se pleiteava a restituição de valores relativos ao desconto de 15% previsto para pagamento do IPTU em cota única. A Embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática e jurídica, ao argumento de que não houve adesão irretratável ao parcelamento, pois inexistente pagamento da primeira parcela, tendo ocorrido quitação integral do débito em ato único.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incidência da modalidade parcelada de pagamento do IPTU; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e viabilizar rejulgamento da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada (STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.09.2023).

5. Eventual equívoco na escolha da modalidade de recolhimento decorre exclusivamente da conduta da contribuinte, não sendo possível imputar seus efeitos à Administração Pública nem reconhecer indébito tributário inexistente.

6. A utilização dos embargos para rediscutir o resultado desfavorável constitui desvio da finalidade do recurso, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais inexistentes no caso (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BRF S.A., em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de repetição de indébito tributário ajuizada em desfavor do Município de Várzea Grande.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática e jurídica no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar aspectos centrais da controvérsia relacionados à interpretação do art. 1o da Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020, especialmente no que concerne à configuração da modalidade de pagamento parcelado do IPTU referente ao exercício de 2021.

Alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar que a própria legislação municipal estabelece, de forma expressa, que a adesão irretratável ao parcelamento somente se perfectibiliza mediante a quitação da primeira parcela, nos termos do §1o do art. 1o da Lei Complementar Municipal n. 4.676/2020, circunstância que não teria ocorrido no caso concreto.

Defende que não efetuou o pagamento de qualquer parcela, tampouco aderiu materialmente ao regime de parcelamento, afirmando ter promovido o recolhimento integral do débito tributário mediante emissão de nova guia e pagamento em ato único, antecipado e indivisível, razão pela qual entende fazer jus ao desconto de 15% previsto para a modalidade de pagamento em cota única.

Assevera, ainda, que o acórdão atribuiu efeitos jurídicos definitivos à mera emissão de boletos e à escolha operacional realizada no sistema eletrônico municipal, equiparando atos preparatórios à efetiva constituição de vínculo jurídico irretratável, em afronta aos arts. 110 e 111 do Código Tributário Nacional.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 363108393.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme explicitado no relatório, BRF S.A. insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ela.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão e contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Recurso interposto por ela.

Inclusive, o voto condutor destacou o seguinte:

“[...]
Isso porque, da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a Apelante, embora tenha efetivamente promovido a quitação integral do débito tributário, não realizou a opção pelo pagamento em cota única, tendo selecionado, de forma expressa, a modalidade parcelada disponibilizada pelo sistema eletrônico da municipalidade.

Veja-se:

Tais documentos demonstram, de forma inequívoca, que a própria contribuinte procedeu à emissão do Documento de Arrecadação Municipal – DAM na modalidade parcelada (veja-se a referência do pagamento em testilha), circunstância que evidencia a manifestação de vontade pela forma de pagamento sem desconto.

Ora, a legislação municipal é clara ao estabelecer que o desconto incide exclusivamente sobre o pagamento realizado em cota única, modalidade que exige opção específica do contribuinte no momento da emissão da guia de recolhimento.

Assim, ao optar pelo parcelamento, a contribuinte passou a se submeter às condições próprias dessa modalidade de pagamento, a qual, por expressa previsão legal, não contempla qualquer abatimento no valor do tributo.

Ressalte-se que o posterior pagamento integral das parcelas não tem o condão de alterar a natureza da opção inicialmente realizada pelo contribuinte. Isso porque a concessão de benefícios fiscais, como é o caso do desconto em cota única, deve observar estritamente os requisitos previstos em lei, não sendo possível ampliá-los por interpretação extensiva ou analógica.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE FRETE DE FERTILIZANTES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO CONVÊNIO CONFAZ 100/97 E NO RICMS/AL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS ISENÇÕES FISCAIS. FATO GERADOR AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 01. Apelação Cível interposta por empresa de transporte rodoviário de cargas (S A Logística e Transporte Ltda.) contra Sentença proferida em mandado de segurança, que denegou a ordem pleiteada em face de ato da Superintendência Especial da Receita Estadual de Alagoas e da Secretária de Estado da Fazenda. A impetrante buscava o reconhecimento da isenção e da redução da base de cálculo do ICMS sobre o serviço de transporte intermunicipal e interestadual de fertilizantes classificados sob o código NCM/SH 31052000, ao argumento de que o benefício fiscal previsto no Convênio CONFAZ 100/97 e no RICMS/AL deveria ser interpretado de forma teleológica e estendido ao frete, componente do custo final do produto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 02. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o benefício fiscal de isenção e redução de base de cálculo do ICMS concedido às operações com fertilizantes pode ser estendido, por interpretação teleológica, ao serviço de transporte das referidas mercadorias; e (ii) verificar se tal pretensão pode ser acolhida na via estreita do mandado de segurança, à luz da exigência de direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 03. O mandado de segurança é admissível para discutir exclusivamente questão de direito, sendo adequada sua utilização quando os fatos são incontroversos, como no caso.
04. A legislação tributária que trata de isenção deve ser interpretada literalmente, conforme o art. 111, II, do CTN, sendo vedada a ampliação de seu alcance com base em interpretação extensiva ou teleológica.
05. A isenção concedida pelo Convênio CONFAZ 100/97 e pelos Anexos I e II do RICMS/AL restringe-se às operações com fertilizantes e adubos, não incluindo, de forma expressa, o serviço de transporte das mercadorias. 06. O ICMS incide sobre fatos geradores autônomos: circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, conforme previsão da CF/1988 (art. 155, II) e da LC no 87/1996. O benefício concedido a um desses fatos não se estende automaticamente ao outro, salvo previsão legal específica. 07. A pretensão da apelante se baseia em interpretação analógica com a imunidade de ICMS sobre transporte de mercadorias destinadas à exportação (EREsp 710.260/RO), contudo, a imunidade tem fundamento constitucional (art. 155, § 2o, X, a, CF/1988), ao passo que a isenção é instituto infraconstitucional sujeito à legalidade estrita. 08. O silêncio da norma isentiva quanto ao transporte não pode ser suprido por interpretação ampliativa, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, violando a separação de poderes e o princípio da legalidade tributária. 09. Precedente do TJ/AL, em situação idêntica, já afastou a aplicação do benefício fiscal ao serviço de frete, reforçando a impossibilidade de extensão da isenção sem previsão legal. IV. DISPOSITIVO E TESES 10. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 11. A isenção e a redução da base de cálculo do ICMS previstas no Convênio CONFAZ 100/97 e no RICMS/AL aplicam-se exclusivamente às operações com fertilizantes e adubos, não alcançando o serviço de transporte interestadual ou intermunicipal dessas mercadorias. 12. A interpretação literal imposta pelo art. 111, II, do CTN impede a ampliação do benefício fiscal por meio de interpretação teleológica, mesmo quando se vislumbra a finalidade desonerativa da norma. 13. A imunidade tributária aplicável às exportações, por ter fundamento constitucional, não pode ser utilizada como paradigma interpretativo para ampliar isenções fiscais de natureza infraconstitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, X, a; CTN, art . 111, II; LC no 87/1996; Convênio CONFAZ 100/1997; RICMS/AL, Anexos I, item 35, e II, item 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJ-AL, AgInt no MS 0810669-14.2024.8 .02.0000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 27.02.2025.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07449464520248020001 Maceió, Relator.: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ALIENAÇÃO MENTAL. MOLÉSTIA NÃO VERIFICADA EM LAUDO OFICIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO DE LEI NOS TERMOS DO ART. 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ROL TAXATIVO. VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Deve ser indeferido o pedido antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do imposto de renda, tendo em vista que não restam preenchidos os requisitos necessários para a sua concessão, notadamente a probabilidade do direito. 2. Nos termos do art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/1988, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de doenças graves ali discriminadas. 3. Considerando ser defeso a interpretação extensiva para a concessão do benefício fiscal, bem como ausente prova de moléstia descrita no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/88, qual seja, alienação mental, o servidor público aposentado não tem direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos. 4.
De acordo com o art. 111, II, do CTN, a interpretação de legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser literal, vedando-se, portanto, a interpretação extensiva.
6. Tendo em vista o desprovimento do apelo, devem ser majorados os honorários recursais (art . 85, § 11, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5502420-84.2019 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023) (grifos nossos)

Nesse sentido, admitir que o pagamento integral posterior das parcelas equivaleria ao pagamento em cota única implicaria verdadeira criação de hipótese de concessão de benefício fiscal não prevista na legislação municipal, em afronta ao princípio da legalidade tributária.

Dessa forma, tendo a Apelante optado pela modalidade parcelada de pagamento, não há falar em direito à aplicação do desconto de 15% (quinze por cento) previsto para o pagamento em cota única, razão pela qual não se verifica qualquer irregularidade na cobrança integral do tributo pela municipalidade.

Nesse contexto, eventual equívoco da parte recorrente na escolha da forma de pagamento não pode ser imputado à Fazenda Pública, tampouco é capaz de ensejar a restituição pretendida. Isso porque, para a configuração do indébito tributário, exige-se a demonstração de pagamento indevido ou em montante superior ao legalmente exigido, circunstância que não se verifica no caso concreto.
”

Como se observa, foi expressamente mencionado que a própria contribuinte optou pela modalidade de pagamento parcelado no momento da emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), circunstância que afasta, por expressa previsão legal, a incidência do desconto destinado ao pagamento em cota única.

Ao contrário do que sustenta a Embargante, não há qualquer erro de premissa fática ou omissão quanto à dinâmica do pagamento realizado.

O comprovante juntado aos autos pela própria parte autora evidencia que o débito tributário foi quitado mediante o pagamento simultâneo das oito parcelas anteriormente selecionadas pela contribuinte, e não por meio de pagamento originariamente emitido em cota única.

Com efeito, o fato de as parcelas terem sido adimplidas em um único momento não descaracteriza a modalidade de pagamento escolhida pela própria contribuinte perante a Administração Tributária. Houve, em verdade, o pagamento conjunto de todas as cotas parceladas, previamente emitidas sob a sistemática do parcelamento, situação absolutamente distinta da emissão originária de guia em cota única com incidência automática do desconto legal.

A tese defensiva deduzida nos presentes aclaratórios pretende, em realidade, atribuir ao simples pagamento concomitante das parcelas os mesmos efeitos jurídicos da opção originária pelo recolhimento em cota única, o que não encontra respaldo na legislação municipal de regência.

Nesse contexto, eventual equívoco ocorrido na escolha da modalidade de recolhimento decorreu exclusivamente da própria conduta da contribuinte no momento da emissão das guias de pagamento, não sendo possível transferir à Administração Pública ou ao Poder Judiciário os efeitos de opção fiscal livremente realizada pela parte interessada.

Ademais, a circunstância de a legislação prever que a irretratabilidade do parcelamento se perfectibiliza com o pagamento da primeira parcela não conduz à conclusão pretendida pela Embargante. Isso porque o cerne da controvérsia não reside na irretratabilidade da opção, mas sim no fato objetivo de que a contribuinte aderiu voluntariamente ao regime parcelado, emitiu as respectivas guias nessa modalidade e, posteriormente, promoveu a quitação simultânea das oito parcelas geradas sob tal sistemática.

Assim, inexiste contradição no julgado ao reconhecer que o pagamento ocorreu em ato único e, ao mesmo tempo, concluir que a obrigação foi satisfeita sob a modalidade parcelada, pois o elemento determinante não é a simultaneidade do pagamento, mas a natureza da modalidade tributária previamente escolhida pela própria contribuinte no sistema de arrecadação municipal.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação da Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg nos EAREsp: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por BRF S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026